Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718960-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. RIO GRANDE DO SUL E DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO. EXIGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO-CONTENCIOSO. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPENÁVEL. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. REALIZADA. SÚMULA 146 DO STJ. COMERCIALIZAÇÃO. VENDA DE CARNE SUÍNA E BOVINA. LEI DISTRITAL No 6.421/2019. DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. DECRETO no 40.504/2020. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA OPERAÇÃO INTERNA. CARGA EFETIVA DE 7%. FÓRMULAS. CONFAZ. CONVÊNIO ICMS 93/2015. OBSERVÂNCIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BASE DE CÁLCULO ORIGINAL. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. 1 – Constituição do crédito tributário. Lançamento. Consoante o art. 142, caput, do CTN, “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” O parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê que “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” 2 – ICMS. Lançamento por homologação. É consabido que o lançamento do ICMS se dá por homologação, isto é, o contribuinte tem o dever de declarar a ocorrência do fato gerador do imposto e antecipar o respectivo pagamento, sem que haja a prévia análise da autoridade administrativa competente, que, posteriormente, homologa o ato realizado pelo sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 150 do CTN. De acordo com o art. 69-A do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS), a DIFAL do ICMS constitui crédito tributário não-contencioso, impassível de impugnação na via administrativa, logo, uma vez considerada declarada e não paga, está sujeita à inscrição em dívida ativa. 3 – Súmula 146 do STJ. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco". Ademais, comprovada a intimação via postal, consequentemente, permanece hígida a legalidade do processo administrativo n. 00040- 00025613/2022-24 e das Certidões de Dívida Ativa n. 50223762431, n. 50223762423 e n. 50223762415. 4 – Redução da base de cálculo do ICMS. A Lei Distrital no 6.421/2019, que rege a redução da base de cálculo do ICMS nas operações com a cesta básica de alimentos, regulamentada pelo Decreto Distrital no 18.955/1997 (Regimento Interno do ICMS), autoriza que a carga tributária efetiva seja de 7% nas operações internas em relação a determinados produtos, inclusive comercialização de carnes suínas. (art. 1o, inciso VI). O Decreto no 40.504/2020, que alterou o item 11 do Caderno II do Anexo I do Decreto no 18.955/1997 passou a estabelecer a redução da base de cálculo em 38,89% na saída interna de “carnes de frango, bovina, bufalina, caprina, ovina e suína, bem como as carnes resultantes do abate simplesmente resfriadas ou congeladas” (art. 1o). 5 – Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Base única. O Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ, que disciplina os procedimentos a serem seguidos nas operações e prestações de serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade da federação, determina a forma de cálculo do imposto e a consequente apuração da DIFAL. O parágrafo primeiro da cláusula segunda dispõe que a base de cálculo do ICMS é única e deve corresponder ao valor da operação ou o preço do serviço prestado a fim de que seja apurado o imposto devido às unidades federadas de origem e destino. 6 – Decreto Distrital no 18.955/1997. O referido Decreto, ao dispor sobre a diferença entre a alíquota interna desta Unidade Federada e a interestadual nas operações e prestações interestaduais, adota as mesmas fórmulas previstas no Convênio para cálculo da DIFAL do ICMS. Os benefícios fiscais de redução de base de cálculo e de isenção do ICMS, implementados e vigentes no Distrito Federal e que alcancem operações e prestações internas são aplicados ao diferencial de alíquotas devido nessas mesmas prestações e operações interestaduais. (art. 48, inciso II, §§ 11 e 14) 7 – A redução da base de cálculo prevista na operação interna, decorrente de benefício fomentado pelo Distrito Federal, deve ser considerada na operação interestadual no para fins de exação, uma vez que o benefício não deve ser duplamente utilizado em detrimento de prejuízo ao erário sem justa previsão legal. 8 – Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados. No recurso especial o recorrente alega violação ao artigo 13, inciso X e § 1o, da Lei Complementar 87/1996, sustentando, em ligeira síntese, que os produtos comercializados, objeto das operações debatidas nos presentes autos, possuem uma redução em sua base de cálculo, determinada pela Lei Ordinária Distrital n. 6.421/2019, vigente até 31 de dezembro de 2023. Prossegue argumentando que a alíquota aplicada nas operações interestaduais entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Distrito Federal é de 7% (sete por cento) e que, assim, ambas as alíquotas (interestadual e interna) possuem o mesmo índice efetivo não havendo necessidade de recolhimento da Diferença de Alíquota de ICMS. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, 152 e 155, § 2o, inciso IV, todos da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial quanto ao equilíbrio entre os índices praticados nas operações interestaduais e internas do Distrito Federal. Prossegue asseverando que o ente distrital, ao reduzir a base de cálculo da operação interestadual, extrapolou a sua competência e, ainda, que a cobrança de valores superiores ao tributo devido internamente implica discriminação em razão da procedência dos produtos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Regular o preparo do recurso especial, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o apelo não merece ser admitido em relação à alegada afronta ao artigo 13, inciso X e § 1o, da Lei Complementar 87/1996. Isso, porque a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, especialmente a Lei Distrital 6.421/2019, e o Decreto Distrital 18.955/1997. E, segundo a jurisprudência do STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Ademais, para rever a conclusão do acórdão quanto à “existência de relação jurídico-tributária referente à DIFAL do ICMS, aplicação da redução da base de cálculo prevista na operação interna, decorrente de benefício fomentado pelo Distrito Federal, à operação interestadual no para fins de exação, e legalidade do processo administrativo n. 00040- 00025613/2022-24 e das Certidões de Dívida Ativa n. 50223762431, n. 50223762423 e n. 50223762415” (id. 63819746) e acolher a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao extraordinário, o recurso não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da parte recorrente, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (Id 64887499), contudo transcorreu in albis o prazo para a parte se manifestar (Id 65348365). Assim, aplica-se ao caso, quanto ao Recurso Extraordinário aplica-se o entendimento do STF no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção (...) a ausência de recolhimento de custas em dobro, quando determinado pelo Tribunal de origem, implica em deserção (ARE 1439325 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PUBLIC 09-01-2024). Ademais, ainda que esse óbice pudesse ser superado, o apelo extremo não mereceria ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, 152 e 155, § 2o, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Finalmente, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário” (RE 1505997 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 12-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029